Tribunal: STF
Processo: AI 561726
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-22
Data de publicação: 2012-05-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. CONCURSO INTERNO. POLÍCIA MILITAR. REMARCAÇÃO DE PROVA DE APTIDÃO FÍSICA. EFEITOS DO RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA. INAPLICABILIDADE AO CASO. SEPARAÇÃO DE PODERES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITOS DO MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME DE NORMAS PROCESSUAIS E PROVA. EXCEÇÃO PREVISTA EM PORTARIA. LESÃO DECORRENTE DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO MILITAR. SÚMULA 283 DO STF. 



    Não preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário, tornam-se inaplicáveis os efeitos do reconhecimento da repercussão geral do tema (art. 323, RISTF). 



    A alegação de ofensa ao art. 2º da Constituição não foi ventilada no acórdão recorrido e nem foi objeto de embargos de declaração. Falta-lhe, pois, o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356). 



    Julgar sobre a presença dos requisitos do mandado de segurança demanda o exame de normas processuais infraconstitucionais e de prova, o que torna incabível o recurso extraordinário ( Súmula 279). 



    A existência de norma específica da corporação que rege a situação dos autos não foi impugnada, de tal sorte que subsiste fundamento suficiente para manter o acórdão ora recorrido (Súmula 283).



    Agravo regimental a que se nega provimento.